Tribunal: TJDFT
Processo: 0716134-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716134-12.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CARLA DE SOUSA NUNES APELADO: ELISMAR FERREIRA SOUTO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Ana Carla de Sousa Nunes contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id 71405268). A apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O Juízo de Primeiro Grau, contudo, deferiu o requerimento em decisão interlocutória (id 71405255). O Juízo de Primeiro Grau confirmou a concessão do benefício da gratuidade da justiça na sentença e determinou a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência da apelante (id 71405268). Intime-se a apelante para manifestar-se sobre o não conhecimento do requerimento do benefício da gratuidade de justiça por ausência de interesse recursal no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator